Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO. VALORES EM EXCESSO. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIBERAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.
2. Na hipótese, a agravante ofertou impugnação e promoveu depósito apenas para viabilização do pedido de concessão de efeito suspensivo. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa do art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.